Tribunal: CARF
Processo: 13863.720219/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13863.720219/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.265 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANA LUCIA DE MORAES DA SILVA PEGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova. Nessa hipótese, ao comprovar o efetivo pagamento, mediante
apresentação de extratos e cheques a dedução deve ser restaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 23 de julho de 2012, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.798,40, a título de IRPF suplementar, exercício 2009,
ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.008,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) o valor refere-se a despesas médicas da própria contribuinte e seu dependente;
b) os pagamentos foram feitos em espécie, como comprovam os extratos
bancários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13863.720219/2012-62
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720219/2012-62

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) documento
de identificação (fls. 09); (ii) certidão de casamento (fls. 10); (iii) recibos médicos (fls. 11 a 17);
(iv) relatório médico (fls. 18 e 19); (v) extratos bancários (fls. 20 a 31); (vi) declaração médica
(fls. 32 a 35).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-66.513 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que a disponibilidade financeira por si só não comprova o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Cesar Luiz Garcia de Oliveira
R$ 2.000,00
Glosa Mantida
Liliane Fontes Fantinatti
R$ 2.000,00
Glosa Mantida
Rosangela Xavier Matta
R$ 13.008,00
Glosa Mantida
Jose Roberto Mikio Sako
R$ 1.000,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) pagou os profissionais médicos em moeda corrente;
b) anexa planilha, extratos bancários, recibos, ficha dentária, raio x, declaração
de pagamento e relatório de tratamento como forma de comprovação do
efetivo pagamento.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com o seguinte documento: (i)
planilha de saques e pagamentos (fls. 52 a 55).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Cesar Luiz Garcia de Oliveira (R$ 2.000,00),
Liliane Fontes Fantinatti (R$ 2.000,00), Rosangela Xavier Matta (R$ 13.008,00) e Jose Roberto
Mikio Sako (R$ 1.000,00) da base de cálculo do IRPF.
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720219/2012-62

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720219/2012-62

apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos são hábeis para atestar gastos dedutíveis com os profissionais médicos previamente
mencionados, posto que o Recorrente anexa extratos e recibos capazes de comprovar que
realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas e preenchem os
requisitos de admissibilidade.

A Recorrente aponta que os valores pagos aos profissionais supracitados foram
feitos em espécie e, como forma de comprovação, anexa os extratos bancários com os saques
mensais relativos aos pagamentos das despesas, bem como os recibos médicos e a declaração dos
profissional.
Entre as fls. 52 e 55 do presente processo, a Recorrente anexou uma planilha
correlacionando as datas dos saques, com os valores pagos e as datas que os pagamentos foram
efetuados aos profissionais. A planilha apresentada condiz com o que está presente nos extratos
de fls. 20 a 31 dos autos, e, portanto, comprova o efetivo pagamento das despesas declaradas ao
vincular as despesas realizadas com os saques efetuados.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13863.720219/2012-62

Diante do exposto, as despesas com os profissionais Cesar Luiz Garcia de
Oliveira, Liliane Fontes Fantinatti, Rosangela Xavier Matta e Jose Roberto Mikio Sako.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital